Tribunal: TJDFT
Processo: 0002223-10.2017.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. LEI No 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO. CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I - A Lei no 13.964/2019 incluiu o § 5o no art. 171 do CP, modificando a natureza da ação penal intentada para apurar o crime de estelionato, anteriormente pública, para pública condicionada à representação da vítima, com exceções estabelecidas em rol taxativo.

II - Tratando de ação penal pública condicionada, não se exige a representação formal, bastando que a vítima ou seu representante legal expresse de maneira clara a intenção de que os fatos sejam apurados criminalmente.

III - Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam com a certeza necessária a autoria e o dolo da apelante no cometimento do crime de estelionato, notadamente quando a vítima apresenta relatos firmes e coerentes, corroborados pelas demais provas dos autos.

III - Demonstrado o elemento subjetivo do crime de estelionato - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento -, e que a vítima sofreu lesão patrimonial em razão da conduta ilícita da ré, a condenação é medida que se impõe.

VII – Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.